Tribunal: TJDFT
Processo: 0006430-10.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006430-10.2016.8.07.0010 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA. RECORRIDOS: MARIA NÚBIA TRINDADE NONATO, COOPRATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZOS DISTINTOS. INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. 1. Na hipótese questiona-se a responsabilidade da construtora ré, ora apelante, pelas consequências advindas do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. 2. É necessário destacar, a esse respeito, o entendimento consolidado no enunciado no 602 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos promovidos pelas sociedades cooperativas. 2.1. Tendo em vista a relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela apelante não pode ser acolhida. 2.2. Com efeito, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo do imóvel respondem solidariamente por danos experimentados pela adquirente do bem, nos termos do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. A construtora foi expressamente indicada negócio jurídico celebrado entre a cooperativa e o cooperado, tendo sido mencionada nas peças publicitárias alusivas ao empreendimento, de modo que a responsabilidade da apelante também está fundamentada na aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor. 3. Em razão da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo do imóvel em questão, a ocorrência de fato atribuível a um dos fornecedores não afasta a responsabilidade solidária pelos danos advindos da mora. 4. Diante da previsão de prazos distintos para a conclusão da obra, deve prevalecer aquele mais favorável ao adquirente, nos moldes do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido A recorrente alega violação aos artigos 12, §3o, e 373, ambos do CPC, sustentando, em síntese, a existência de excludente de responsabilidade, haja vista a suspensão há mais de um ano do contrato de empreitada firmado com a corré, ora segunda recorrida – COOPERSEFE. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome os advogados Cássio Leite de Oliveira, OAB/GO 21.232, Leonardo Delmondes Avelino, OAB/GO 18.848 e Guilherme Ambrosio Abrahão Silveira, OAB/GO 46.995 (ID 25279243 - Pág. 8) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, §3o, e 373, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos assentou que: “(...) a apelante foi a construtora contratada pela cooperativa para a edificação dos imóveis destinados aos cooperados, nos termos da cláusula primeira do negócio jurídico firmado entre a cooperativa e o cooperado (fl. 10, Id. 18671922). Aliás, apelante foi expressamente indicada no aludido negócio jurídico e mencionada nas peças publicitárias do empreendimento, de modo que a responsabilidade da apelante também se fundamenta na aplicação da teoria da aparência, em benefício do consumidor.” (ID 24545859 - Pág. 7). Como se vê, para que o STJ pudesse rever as conclusões a que chegou o acórdão combatido, necessário seria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida no AgInt no REsp 1912347/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome os advogados Cássio Leite de Oliveira, OAB/GO 21.232, Leonardo Delmondes Avelino, OAB/GO 18.848 e Guilherme Ambrosio Abrahão Silveira, OAB/GO 46.995 (ID 25279243 - Pág. 8) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030